Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL EM DEZEMBRO DE 2015. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE FINDAR O PRAZO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ARTIGO 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SÚMULA N. 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de cobrar o décimo terceiro salário integral do ano de 2015. Em suas razões sustenta que o prazo prescricional não deve ser contado a partir do mês do seu aniversário (abril/2015), mas de dezembro/2015, quando deveriam ser pagas as diferenças do décimo terceiro salário. Acrescenta que o salário base para o cálculo da gratificação natalina é o vencimento do mês de dezembro do exercício a ser pago, o que corrobora a tese de que a prescrição não poderia ser computada a partir de abril. Assim, como a ação foi proposta em outubro de 2020 sustenta não ter ocorrido a prescrição, pois não transcorrido o prazo de cinco anos desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e para que o Distrito Federal seja condenado a pagar a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015

II. Dispõe o § 1o do artigo 93 da Lei Complementar 840/2011 que no mês de dezembro o servidor efetivo tem direito a perceber eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Desse modo, não prospera a prejudicial agitada, pois o prazo prescricional quinquenal (artigo 1o do Decreto 20.910) teve início em dezembro de 2015, tendo a ação sido proposta em 23/10/2020, ainda antes de expirar o quinquênio. Prejudicial afastada. Precedente: Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

III. Quanto à questão de fundo, estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro. É o que dispõe o artigo 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011: “No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”.

IV. Ao contrário do defendido pela parte recorrida quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, sob a tese de que a sua contagem seria adstrita ao período de julho de 2014 ao mês de aniversário da parte recorrente no ano de 2015, reitera-se que o décimo terceiro salário seria devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte recorrente no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro daquele ano, em atenção ao artigo 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”), além do artigo 93, § 1o da Lei Complementar 840/2011, não devendo prevalecer a tese sustentada pela parte recorrida.

V. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”

VI. Neste sentido: “(...) 3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Quanto ao montante devido, a parte recorrida (ID 24773945) manifestou concordância com aquele pleiteado na inicial, no importe de R$ 4.150,43, atualizado até 22/10/2020.

VIII. Portanto, constatado que no ano de 2015 o Distrito Federal pagou parcialmente o décimo terceiro salário no mês de aniversário da parte recorrida, em conformidade com o disposto no artigo 93, I, mas deixou de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada.

IX. Recurso conhecido, prejudicial afastada e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 4.150,43 (quatro mil, cento e cinquenta reais, quarenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de 22/10/2020 e acrescida de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança a partir da citação.

X. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).